Tribunal: TJDFT
Processo: 0002599-98.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. REJEIÇÃO. TORTURA-CASTIGO. MAUS-TRATOS. DESCLASSIFICAÇÃO.

1. Incabível a declaração de nulidade de prova não utilizada na sentença como fundamento para o julgamento do caso.

2. A agressão cometida pelo pai contra o filho com o nítido intuito de correção, ainda que reprovável e desproporcional, não configura tortura-castigo quando ausente o dolo específico.

3. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.